Tribunal: TJSP
Processo: 2227724-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Discussão sobre o levantamento dos valores depositados nos autos. Alegação de natureza alimentar da dívida. Relevância nos argumentos constantes da impugnação ao cumprimento de sentença. Risco grave e de difícil reparação. Necessidade de caução bem reconhecida. Verificação de suficiência e idoneidade da garantia ofertada que pende de

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Discussão sobre o levantamento dos valores depositados nos autos. Alegação de natureza alimentar da dívida. Relevância nos argumentos constantes da impugnação ao cumprimento de sentença. Risco grave e de difícil reparação. Necessidade de caução bem reconhecida. Verificação de suficiência e idoneidade da garantia ofertada que pende de apreciação na origem. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.